Tribunal: TJES
Processo: 5000234-41.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000234-41.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: EDUARDO TREVIZANI e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5000234-41.2024.8.08.0038

RECURSO INOMINADO

RECORRENTES: LATAM AIRLINES GROUP S/A; MM TURISMO & VIAGENS S.A

RECORRIDOS: EDUARDO TREVIZANI; JOCIMAR ORLANDO TREVIZANI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

V O T O

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Brevemente, trata-se de ação indenizatória na qual os autores alegam ter adquirido passagens aéreas através da intermediadora MaxMilhas para voo operado pela Latam. Narram que, após a confirmação do pagamento, a emissão dos bilhetes não foi concluída sob a justificativa de alteração tarifária por parte da companhia aérea, o que os obrigou a adquirir novos bilhetes com valor superior.

A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais (diferença do valor) e danos morais
.

Irresignadas, ambas as rés recorreram.

A MM Turismo alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da companhia aérea ou de terceiros
.

A Latam, por sua vez, sustenta a regularidade de sua conduta e a inexistência de danos
.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E QUESTÃO PREJUDICIAL (SUSPENSÃO STF)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso analisar a aplicabilidade da decisão proferida pelo Exmo. Min. Dias Toffoli no
ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral)
, que determinou a suspensão nacional de processos que versem sobre a responsabilidade do transportador aéreo.

Da Não Incidência da Suspensão no Caso Concreto

A decisão do STF determinou a suspensão de feitos que discutem "saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor"
.

Ocorre que o
distinguishing
(distinção) se faz necessário no presente caso.

A controvérsia afetada ao Tema 1.417 cinge-se, precipuamente, aos conflitos entre as normas do CDC e as convenções internacionais/CBA em situações de
cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior
(ex: manutenção não programada, condições meteorológicas), onde se discute a prevalência das normas de regência para fins de reparação
.

No caso
sub judice
, a causa de pedir não versa sobre um atraso ou cancelamento operacional de voo (fortuito interno/externo).

Trata-se de
falha na prestação do serviço na fase pré-contratual/contratual de emissão
, decorrente de "retarifação" ou falha de comunicação entre a agência de viagens e a companhia aérea
. A passagem sequer chegou a ser validamente emitida para que houvesse um contrato de transporte aéreo sujeito às regras do CBA.

Estamos diante de uma relação puramente comercial de compra e venda e intermediação, onde a falha residiu na não honra da oferta anunciada, matéria de cunho estritamente consumerista e que não tangencia as normas operacionais do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Portanto,
INDEFIRO a suspensão do feito
, por entender que a matéria aqui tratada não se amolda estritamente àquela afetada pelo Tema 1.417 do STF.

III – FUNDAMENTAÇÃO

Da Solidariedade e Legitimidade Passiva

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente MaxMilhas. Integrando a cadeia de consumo como intermediadora que aufere lucro com a operação, ela responde solidariamente pelos vícios de qualidade do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. O consumidor não pode ser penalizado pela desorganização interna ou pela falha de comunicação entre a intermediadora e a companhia aérea parceira.

Do Mérito

A relação jurídica estabelecida é de consumo. A responsabilidade das recorrentes é objetiva (art. 14 do CDC).

Restou incontroverso nos autos que os autores realizaram a compra, efetuaram o pagamento, mas a emissão não foi concretizada sob a alegação de "mudança de tarifa" (retarifação)
.

A oferta vincula o fornecedor (art. 30 do CDC). A alteração unilateral do preço após a confirmação do pedido e pagamento pelo consumidor configura prática abusiva (art. 39, X, do CDC). A alegação de que a culpa é exclusiva de terceiro ou da outra ré não se sustenta perante o consumidor, pois o risco da atividade, incluindo a oscilação de tarifas e a comunicação sistêmica entre agência e companhia, corre por conta dos fornecedores.

Danos Materiais:
Correta a sentença ao determinar o ressarcimento da diferença paga pelos consumidores para adquirir novos bilhetes. Trata-se de
restitutio in integrum
, visando recompor o patrimônio dos autores ao estado anterior ao dano causado pela falha na prestação do serviço. O valor de R$ 4.631,31 está devidamente comprovado.

Danos Morais:
A situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de viajar, somada à necessidade de desembolsar quantia vultosa de última hora para garantir o compromisso assumido, gera angústia e desequilíbrio emocional passíveis de reparação.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e à capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito, estando alinhado à jurisprudência desta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)